Tribunal: TJES
Processo: 5000332-05.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-05.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: BEATRIZ MARIA GALVAO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000332-05.2022.8.08.0003

APTE:

AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO e SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A

AP
D
O
:

BEATRIZ MARIA GALVÃO PEREIRA E S.G.O.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CDC.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SE
GURO

PRESTAMISTA
.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃ
O
. DEVER DA SEGURADORA
EM
INDENIZAR. SÚMULA 609 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1. As regras previstas no Código de Defesa do Consumidor incidem nos contratos de seguro de vida, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC.

2.
A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos
previamente à contratação
o
u quando não comprovada a
má-fé do segurado.
Inteligência da Súmula 609 do STJ.

3.
Por se tratar de seguro prestamista, o pagamento da indenização deve ser direcionada ao beneficiário indicado na apólice, com a finalidade de dar quitação integral ao contrato de financiamento aderido pelo segurado.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000332-05.2022.8.08.0003

APTE:

AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO e SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A

AP
D
O
:

BEATRIZ MARIA GALVÃO PEREIRA E S.G.O.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

O presente exame exige que afiramos a fundamentação da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial que condenou “
ZURICH SANTANDER SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, ao pagamento da indenização no valor do seguro contratado com o devido desconto do valor do custo por cobertura e
para determinar que a primeira requerida
, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, permaneça com a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento do veículo até que a segunda requerida efetue o pagamento do capital segurado em favor das autoras
”.

Nas razões do recurso, o apelante pugna pela inteira reforma da sentença, em primeiro, porque não há previsão contratual de cobertura para doenças preexistentes e depois, porque o segurado agiu de má-fé ao omitir sua enfermidade no momento da celebração do contrato de seguro.

P
ois bem.

Perfaz-se que a
relação entre
as partes
é
de consumo
,

visto que o de cujus contratou com a instituição bancária um financiamento de veículo, o que incluiu
adesão a
seguro com cobertura,
dentre outras,
para “
morte qualquer causa
”,
garantindo a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro indenizável
.

Apesar de adimplidas em sua integralidade, as prestações relativas
à contratação do seguro
, antes do falecimento do segurado, houve negativa de pagamento do
valor referente
,
previsto
no
montante
de
R$ 18.380,60 (dezoito mil, trezentos e oitenta reais e sessenta centavos),
por ausência de previsão de cobertura para o “
evento reclamado
”
.

Ao que se verifica, em 12/06/2019, as partes firmaram
operação de crédito direto ao consumidor
, com adesão a seguro prestamista, com vigência até 10/26/2023, cuja cobertura incluiu a hipótese, morte qualquer causa.

Afirma o apelante que quanto se estabeleceu a relação jurídica ente as partes contratantes, o segurado afirmou estar em plena condição de saúde, sem diagnóstico de doença grave, incluindo declaração de que informações inverídicas refletiriam na perda do direito à indenização (cláusula 16).

Contudo, houve a conclusão de que seu falecimento decorreu de neoplasia, diagnosticada em 21/12/2016, antes da contratação do seguro, o que afasta seu dever em indenizar, conforme previsão da cláusula 4, que dispõe sobre os
riscos excluídos
, dentre as previsões, a de
sequelas ou doenças preexistentes à inclusão do segurado
, não declarados na proposta de adesão e de conhecimento do segurado.

Entende que deve ser afastado o entendimento da Súmula 609, eis que se releva a má-fé do contratante, diante da omissão sobre seu estado de saúde.

Subsidiariamente, requer seja amortizado o saldo devedor relativo ao financiamento, eis que a única beneficiária do seguro contratado é a instituição concedente do crédito para aquisição do veículo.

Com efeito,
a apelada
afirma
que a seguradora não submeteu o
de cujus
a exames prévios à
contratação
, logo, aceitara tacitamente os riscos do negócio
pactuado.

Nesse jaez
,
infere-se que,
muito embora não
se vislumbre a ocorrência de
“venda casada”,

o
apelante,
por sua vez,
não se desincumbiu satisfatoriamente do encargo de comprovar a má-fé do segurado,
ônus que lhe incumbia.

A
o revés disso, limitou-se a acostar aos autos supostas evidências colhidas tão somente após o óbito do
de cujus
, o
que
não
dá azo à
anulaç
ão
do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Destarte,
ant
e a ausência de
má-fé do segurado
ou constatação
de
doença preexistente
à contratação do seguro,
resta inequívoco
o
descumprimento da obrigação d
a

recorrente

em
efetuar o
pagamento da indenização securitária,
inexistindo fundamentos para exclusão da sua responsabilidade
.

Nesta senda, imperiosa a transposição do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete sumular nº 609 assim alcança:
“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

No mesmo sentido, colaciono

os
julgado
s
a seguir
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NECESSIDADE DE COMPORVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. A teor da Súmula 609 do STJ
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

2. Hipótese dos autos em que a seguradora agravante não cuidou de demonstrar que exigiu a realização de exames médicos prévios à época da contratação, limitando-se a requerer que a agravada preenchesse apenas o formulário declarando sua condição de saúde.

3. Cancelamento do contrato que necessita de prova cabal da má-fé do segurado, a ser perquirida
com a regular instrução probatória para eventualmente atestar ou não a existência de justo motivo para conferir legalidade ao cancelamento do seguro.

4. Recurso desprovido. Tutela provisória confirmada. Agravo interno prejudicado (Data: 12/Jul/2021 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001607-32.2021.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Tutela de Urgência)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]

2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1622988 RS 2019/0351801-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SEGURO DE VIDA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇAS NÃO DECLARADAS AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ FALTA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESCABIMENTO DANOS MORAIS PROVIDOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1. A pesquisa do perfil do segurado tem por finalidade fixar o valor do prêmio do seguro de forma individualizada, e se no ato da contratação o segurado deixa de fornecer informações necessárias à avaliação do risco, tal fato poderá, em certos casos, isentar a seguradora do pagamento da indenização, por força do disposto no artigo 766 do Código Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, conforme Súmula nº. 609, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado .

3. Cumpre ressaltar que o fator que gera a invalidade do contrato de seguro de vida por violação da boa-fé não é a existência de uma doença anterior à consumação do negócio jurídico, mas a sua ciência e maliciosa ocultação por parte do segurado enfermo.
4. A diabetes e a hipertensão arterial contribuíram para o agravamento do estado do segurado, mas a condição clínica que gerou o resultado morte, qual seja a de doença coronariana e a possibilidade de infarto agudo do miocárdio, era completamente desconhecida pelo falecido. 5. É preciso ponderar que em contratos de adesão é comum que as tratativas a ele relacionadas não sejam informadas com muita clareza às partes hipossuficientes.
6. Não há como afirmar com segurança que o de cujus , leigo na matéria e cuja família comprovou necessitar de assistência judiciária gratuita, tinha óbvia consciência do peso da comunicação de suas moléstias com relação ao conteúdo contratual, do mesmo modo como não há indícios de que ele agiu com intuito de prejudicar a seguradora
.
7. Censurável esse comportamento da seguradora que recebe por anos o pagamento do prêmio e só se dispõe a investigar a condição médica do de cujus após sua morte, excusando-se de pagar a devida indenização e incorrendo em desmedida vantagem econômica. 8. A recorrente

não logrou êxito em comprovar a má-fé do segurado, e nem sequer se resguardou com requerimentos de exames médicos prévios.
9. A apelante também foi condenada aos danos morais pleiteados, tendo sido o pedido inicial totalmente procedente. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190004942, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO NÃO PROVADA A MÁ-FÉ ILICITA A RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA NEGATIVA DA COBERTURA A PARTIR DA CITAÇÃO CORRIGIDOS SOMENTE PELA TAXA SELIC MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Muito embora a seguradora alega que o segurado tinha ciência da doença preexistente que veio a causar sua morte, porém o magistrado entendeu que isto não deveria ser empecilho à cobertura securitária, porque a seguradora não teria requerido a comprovação do estado de saúde do segurado nos momentos das contratações do seguro. 2. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro. Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015).
3. A correção monetária incidirá a partir do evento danoso (negativa da cobertura) até a citação (art. 405 do CC), adotando-se como índice o IPCA-E, a partir da citação, os valores devidos serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem
. 4. Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 042140003700, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018
)

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. PAGAMENTO DEVIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se a seguradora apelante aceitou a proposta e não submeteu a segurada ao indispensável exame médico, a suposta omissão de relatar eventual patologia existente não tem o condão de invalidar o negócio perfeito e acabado, mesmo porque a má-fé não se presume e deve vir devidamente comprovada, sendo incabível a sua verificação por indícios ou presunções, somente alegadas após o óbito.

2. Caso assim não fosse, apresentar-se-ia bastante cômoda a postura da apelante, de cobrar o prêmio mensal do seguro sem exigir do segurado quaisquer exames clínicos e, somente após o sinistro, investigar todo o seu histórico médico, a fim de buscar justificativas para o não pagamento da indenização então contratada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 029110003901, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/201
9)

Outrossim, pertinente a conclusão alcançada pelo magistrado primevo, no sentido de que [...] “
a assinatura de um contrato de considerável extensão, não é o suficiente para caracterizar a má-fé de um contratante que encontra-se em uma realidade distinta daquela mencionada em uma linha do contrato, nos termos do princípio da vulnerabilidade do consumidor e do art. 4º do CDC
”
[...]

De outra vista, quanto ao pedido subsidiário, para que o valor seja destinado ao agente financiador, eis que beneficiário na apólice do seguro contratado, vislumbro seu acolhimento, eis que trata-se de seguro prestamista que em caso de morte, é utilizado para cobrir o débito remanescente.

No documento referente é clara a indicação de que seu primeiro beneficiário é a instituição apelante, pessoa indicada pelo segurado e a quem deve ser direcionado o pagamento da indenização para quitação dos valores pendentes no contrato.

D
este modo, modifica-se a sentença neste tocante, para que o pagamento da indenização referente ao seguro prestamista seja direcionada ao beneficiário indicado na apólice,
Aymoré (id.6061868)
, com a finalidade de dar quitação integral ao contrato pactuado entre Peterson Francisco Olioza e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A.

D
iante d
e todo o arrazoado,

conheço do recurso e

dou-lhe parcial provimento
,
modificando
a sentença
no tocante ao direcionamento do pagamento da indenização, que deve ser efetuado a
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.